Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA E REGULAR ANOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que, na ação declaratória, julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência do débito, relativo a esta lide, e, ainda, condenando a parte ré, ora recorrente, a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela restrição indevida do nome do autor.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, visto que a recorrida não teria cometido nenhum ato ilícito passível de indenização a título de danos morais e que, caso seja mantida a condenação da ré, que o quantum indenizatório seja minorado, visto que o valor fixado na sentença seria desproporcional. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 49510714). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49510715, 49510716, 49510717 e 49510718). Conheço do recurso.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões.
4. Após análise detida dos autos, convém salientar que, quanto aos danos morais, restou incontroverso que a ré, ora recorrente, negativou indevidamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID n. 49510535), do mesmo modo, restou comprovado que inexistia negativação prévia em desfavor do autor. Nesse sentido, a responsabilização da ré é medida que se impõe.
5. Com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, verifica-se que o valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem merece reparos. Ainda que a ré tenha negativado indevidamente o nome do autor, houve a baixa da negativação cerca de dois meses depois da proposição da presente ação (ID n. 49510553). Ademais, para a definição do quantum indenizatório, embora inexista critério objetivo, deve-se considerar, além do dúplice desiderato de compensar o gravame imaterial suportado e de função pedagógica da condenação, desestimulando a recidiva e exortando o infrator para atuação com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes, deve-se considerar as circunstâncias fáticas do caso, a natureza e extensão do dano causado e as condições econômicas das partes. No presente caso, a ré inscreveu indevidamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por suposta dívida no valor de R$ 197,79, tendo a referida negativação vigorado por certa de dois meses, posto que a requerida, em cumprimento ao despacho de ID n, 49510551, comprovou a baixa da negativação (ID. N. 49510553).
6. Desse modo, diante solução célere do caso, não vislumbro uma grande extensão do dano, a ponto de o quantum indenizatório ser elevado, À vista disso, por considerar que o valor arbitrado na origem onerar demasiadamente a recorrente, o valor da indenização a título de danos morais merece minoração, por ser medida de justiça e de observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, minoro o valor fixado na sentença, para R$ 1.000,00 (mil reais), por entender ser esse valor proporcional e razoável,
7.Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Demais pontos da sentença devem permanecer incólumes.
8. Custas recolhidas. Deixo de condenar o recorrente em honorários de sucumbência, diante da sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo único do art. 54 c/c art. 55, ambos da Lei no 9.099/95.
9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.